Tribunal: STF
Processo: ARE 1567434
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 74, fls. 1-2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INTERROGATÓRIO DO RÉU. INVERSÃO DA ORDEM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu" (REsp n. 1.933.759/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023). 2. No caso, o réu foi interrogado e, em seguida, foi determinada a expedição de cartas precatórias para as oitivas da vítima e de duas testemunhas. Por desistência das partes, uma das testemunhas e o ofendido não foram ouvidos em juízo. Não houve, então, produção de prova que demandasse o contraditório à defesa. Quanto à segunda testemunha, por haver sido arrolada pela própria defesa, é improvável que seu depoimento desse lastro à versão do Ministério Público. De toda forma, as instâncias ordinárias nem sequer mencionaram o teor das declarações dela para fundamentar a pronúncia do acusado. Não há, portanto, como declarar a nulidade arguída pelo recorrente, por não haver prejuízo à defesa. 3. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 4. Não há como despronunciar o agravante, tampouco desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal, porquanto se extrai tanto da decisão de pronúncia quanto do acórdão que a confirmou a existência de elementos suficientes para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri. É certo que as instâncias ordinárias fazem menção a declarações colhidas no inquérito policial, as quais, isoladamente, não poderiam fundamentar a pronúncia. Todavia, há depoimentos prestados em juízo que, somados aos elementos informativos, dão plausibilidade mínima à versão acusatória, inclusive a respeito da existência do elemento subjetivo do tipo (vontade de matar). 5. Da mesma forma, as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP não são manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas a votação pelo Conselho de Sentença. Deveras, há lastro probatório mínimo de que a tentativa de homicídio foi motivada por vingança (a vítima haveria agredido a namorada e os acusados quiseram revidar) e praticada mediante surpresa (os réus supostamente se esconderam e aguardaram o ofendido passar no local para golpeá-lo). 6. Agravo regimental não provido.



     



    Consta nos autos que MATEUS GOMES BARRETO foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, I e IV c/c artigo 14, II e art. 29, todos do Código Penal (Doc. 10).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão (Doc. 23).



    Contra o acórdão, o acusado interpôs Recurso Especial (Doc. 26), o qual foi inadmitido na origem.



    Interposto agravo (Doc. 33), foi ele conhecido, tendo Ministro Relator no STJ a ele negado provimento (Doc. 54).



    Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela Sexta Turma do STJ (Doc. 74). 



    Opostos Embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 85).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o art.e 5º, LIV, LVII e LV da CF/1988 (Doc. 91).



    Afirma que “as únicas pessoas que poderiam esclarecer os fatos, seria a testemunha ocular, Sra. MICAELA GÓES SILVA FRANCISCO ou a própria vítima, Sr. WEVERTON JOSÉ MARTINS, contudo, nenhuma delas foram ouvidas em Juízo, já que o Parquet desistiu das suas oitivas (e-STJ fls. 635/636 e e-STJ fl. 775)” (Doc. 91, fl. 11).



    Sustenta que “as declarações prestadas pelo policial RAFAEL RIBEIRO CARNEIRO, que atendeu a ocorrência, são meramente de ouvir dizer, sendo manifestamente ilegal a forma que o v. acórdão a utilizou para validar elemento colhido no inquérito policial” (Doc. 91, fl. 12).



    Assevera que “ao contrário da argumentação exarada em sede de pronúncia de que “os acusados ficaram escondidos, aguardando a vítima passar pelo local dos fatos”, com base, única e exclusivamente, na declaração prestada em sede policial por Micaela, o corréu Josivan, afirmou que o golpe ocorreu dentro do imóvel pertencente ao ora embargante, esclarecendo que “Durante o entrevo entre MATEUS e Weverton, ambos munidos com faca, Weverton tentou pegar MATEUS e não conseguiu e MATEUS desferiu um golpe contra a vítima e saiu correndo.” (Doc. 91, fl. 16).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que “seja reformado o v. acórdão recorrido, por conseguinte, impronunciar o recorrente, tendo em vista a ausência de indícios de autoria produzidos sob o crivo do contraditório em Juízo.” Subsidiariamente, pede que seja determinado “o afastamento das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que manifestamente improcedentes”. (Doc. 91, fl. 18).



    O STJ negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, não admitiu, ao fundamento de que incide a Súmula 279/STF (Doc. 103).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 111).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 91, fls.8-9):



    II.4 – Repercussão geral.



    Atendendo ao dispositivo no art. 102, §3º, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 11.418/2006, ressalta-se que a matéria constitucional ora discutida ultrapassa, sem dúvida, interesses meramente particulares e individuais das partes envolvidas no litígio, devendo ser reconhecido o interesse geral no seu desfecho, dada sua aptidão para fazer surtir efeitos no panorama jurídico e social da coletividade. 



    A matéria objeto deste Recurso Extraordinário, tem vínculo direto com as previsões inseridas no art. 5º, incisos LIV, LVII e LV da Constituição Federal, que preceituam, respectivamente, que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;” e “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”. 



    A título elucidativo, pontua-se que as teses defensivas que conformam o presente recurso excepcional, as quais serão esmiuçadas posteriormente, referem-se em síntese, a utilização, tão somente, de testemunhas de ouvir dizer para pronunciar o recorrente, bem assim de elementos colhidos durante o inquérito policial e não confirmados sob o crivo do contraditório e, subsidiariamente a inclusão das qualificadoras - do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – manifestamente improcedentes incabíveis. 



    Dessarte, deve o caso ser submetido a exame por parte desta Suprema Corte, já que se ajusta como luva à reconsideração normativa da repercussão geral, porquanto se traduz em questão relevante do ponto de vista jurídico, estando presente o interesse público que justifica o debate da matéria por esse Excelso Pretório em sede de recurso extraordinário, o que certamente norteará inúmeros julgamentos semelhantes no país. 



    Daí a relevância e repercussão geral da questão. In casu, o órgão prolator do acórdão recorrido compõe Tribunal Superior – qual seja a eg. Sexta Turma do col. Superior Tribunal de Justiça – e, embora o acórdão objurgado não tenha efeito vinculante, este irá exercer efeito vinculativo em âmbito nacional, consistindo em vetor interpretativo da atuação das demais autoridades jurisdicionais. 



    Com efeito, considerando que a matéria aventada neste apelo extremo é reconhecidamente relevante e se reveste de expressivo interesse jurídico e social, torna-se imprescindível que o recurso seja apreciado por esta Corte Suprema. Deste modo, presente a repercussão geral sobre a matéria constitucional ventilada neste Recurso Extraordinário, pelo que preenchido também este requisito.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, estes foram os fundamentos do Superior Tribunal de Justiça para manter a decisão que pronunciou o recorrente (Doc. 74, fls. 6-12):



    I. Interrogatório do réu 



    O réu foi denunciado e pronunciado por homicídio qualificado tentado. A defesa alegou haver nulidade na inversão da ordem procedimental prevista no CPP, uma vez que o interrogatório não foi o último ato processual. 



    Embora tenha entendimento pessoal divergente – conforme externei em voto apresentado por ocasião do julgamento do tema repetitivo n. 1.114 –, adoto o que foi decidido pelo colegiado naquela oportunidade, em atenção ao sistema de precedentes. 



    Tal como registrei na decisão monocrática, a compreensão atual desta Corte Superior é a de que: "O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu" (REsp n. 1.933.759/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023, grifei). 



    No caso, não há nulidade a ser pronunciada, uma vez que não foi demonstrado prejuízo à defesa. O réu foi interrogado e, em seguida, foi determinada a expedição de cartas precatórias das oitivas da vítima e de duas testemunhas. 



    Nesse sentido (fl. 545, destaquei):



    [...]



    Houve desistência da oitiva da vítima e da testemunha comum (Micaela). Assim, em relação à testemunha Micaela e ao ofendido Weverton, ambos não foram ouvidos em juízo. Não houve, então, produção de prova à qual devesse ser oportunizado contraditório ao réu. Veja-se (fl. 926, grifei):



    [...]



    Quanto à segunda testemunha (Lúcia Helena), por haver sido arrolada pela própria defesa, é improvável que seu depoimento desse lastro à versão do Ministério Público. De toda forma, as instâncias ordinárias nem sequer mencionaram o teor das declarações de Lúcia Helena para fundamentar a pronúncia do acusado. Não há, portanto, como declarar a nulidade arguída pelo agravante, por não haver prejuízo à defesa.



    II. Pronúncia fundamentada 



    A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 



    No caso em exame, o agravante foi pronunciado pelo delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP. Ao contrário do que alega a defesa, reitero que a decisão de pronúncia não é genérica, porquanto o Magistrado se reportou aos elementos específicos do caso concreto e indicou, inclusive, o teor dos depoimentos colhidos no inquérito policial e em juízo. Além disso, concluiu, fundamentadamente, pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito. 



    A pronúncia foi fundamentada não apenas em elementos informativos e depoimentos indiretos como também em provas judicializadas. Com efeito, o Juiz de primeiro grau apontou os depoimentos, no inquérito e em juízo, do policial militar Rafael Carneiro, que atendeu a ocorrência e relatou o que Micaela, testemunha presencial, havia lhe dito – "que Weverton recebeu dois golpes de faca de MATEUS GOMES BARRETO que estava sendo auxiliado por JOSIVAN NUNES PEREIRA, de alcunha 'Maranhão'. Após a tentativa de homicídio, os dois indivíduos se evadiram, MATEUS vestia uma camiseta azul e cinza escura, uma bermuda clara e possuía tatuagens no braço, JOSIVAN estava com a mão e antemão engessado" (fl. 928).



    A fonte da informação confirmou, no inquérito, o que havia dito ao agente público. Veja-se (fl. 929, destaquei):



    [...]



    Ademais, foi mencionado o depoimento judicial de Edson, frentista de um posto de gasolina, o qual afirmou que "MATEUS, usando óculos, também passou pelo local, correndo, com uma faca na mão direita, ambos denunciados seguiam em direção à Avenida Philadelpho. O depoente esclareceu que reconheceu os indivíduos porque ambos têm costume de comprar bebidas alcoólicas em seu local de trabalho" (fl. 931, grifei)



    Por fim, o corréu Josivan relatou, em juízo, que o ora agravante pegou uma faca, sugeriu que matassem a vítima e desferiu um golpe contra ela. 



    [...]



    Não há como despronunciar o agravante, tampouco desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de elementos suficientes para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri. 



    É certo que as instâncias ordinárias fazem menção a declarações colhidas no inquérito policial, as quais, isoladamente, não poderiam fundamentar a pronúncia. Todavia, como demonstrado, há depoimentos prestados em juízo – notadamente de Edson e Josivan – que, somados aos elementos informativos, dão plausibilidade mínima à versão acusatória, inclusive a respeito da existência de animus necandi. Ressalto, por oportuno, que incumbe aos jurados, ao analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu, cotejar as teses distintas contidas no processo e decidir pela prevalência de uma delas. 



    Pelos mesmos fundamentos, não há como acolher o pleito defensivo fundado em suposto dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o acórdão prolatado pelo TJ-AM no Recurso em Sentido Estrito 0009710-77.2010.8.04.0011. Diferentemente do caso ora em exame, o julgado paradigma impronunciou o réu por ausência total de prova judicializada – situação que, repito, não foi constatada nestes autos. 



    Quanto às qualificadoras, o Magistrado de primeira instância asseverou o seguinte (fl. 934, grifei):



    [...]



    Reafirmo haver lastro probatório mínimo para respaldar as qualificadoras contidas na pronúncia. Deveras, é plausível, ao menos em um juízo de admissibilidade (referente à primeira fase do júri), que a tentativa de homicídio oriunda de um revide ao suposto comportamento anterior da vítima configure motivo torpe. Da mesma forma, o fato de o crime haver sido praticado, em tese, mediante surpresa – uma vez que os réus supostamente se esconderam e aguardaram a vítima passar no local para golpeá-la – também autoriza a pronúncia pela qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP.



    Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



     Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Homicídio qualificado. Organização criminosa. Corrupção de menores e vilipêndio de cadáver. Reforma da sentença de pronúncia. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.556.082 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28/08/2025)



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente